Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-30.2020.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001589-30.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ODENIL JOSE DA SILVA - CPF: 345.447.391-87 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Comprovada a cobrança indevida, a restituição em dobro tem cabimento por força do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da parte autora e consumidora, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Declaração de Prática Comercial Abusiva, Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais” n.o
1001589-30.2020.8.11.0033,
movida em seu desfavor por
ODENIL JOSÉ DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade dos valores referentes ao contrato objeto da lide; condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da parte autora; ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, importes esses acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão; bem como condenando a ré ao pagamento bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença mencionando acerca de suposta legalidade da avença e inexistência de vício de consentimento, aduzindo que o apelado possui um vínculo junto à instituição bancária apelante, oriundo de cartão de crédito consignado.

Aduz acerca da ausência de danos morais eis que “
em momento algum esta comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização
” (id. 123073571 - Pág. 5), pugnando seja a condenação afastada ou, ao menos, minorada.

Por fim, insurge a apelante sobre a restituição, exponde que as cobranças não foram evidenciadas, citando ainda que “
em nenhum momento proferiu inverdades, tampouco utilizou-se de manobras ou artifícios ilegais para ludibriar o Judiciário
” (id. 123073571 - Pág. 10), motivo pelo qual não há que se falar em má-fé bem como em condenação em repetição de indébito.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto, aduz sobre a existência de dano moral ao caso em apreço ante os danos sofridos com os descontos em seu em benefício previdenciário,

os quais possuem caráter alimentar.

Menciona acerca da não apresentação de termo de adesão a cartão de crédito Bradesco, aduzindo que “
jamais solicitou tal serviço (cartão de crédito), e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão - RMC
” (id. 123073575 - Pág. 8).

Ao final, defende a necessidade da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, eis que restou configurada a culpa da instituição bancária apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Declaração de Prática Comercial Abusiva, Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais” n.o 1001589-30.2020.8.11.0033, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade dos valores referentes ao contrato objeto da lide; condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da parte autora; ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, importes esses acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão; bem como condenando a ré ao pagamento bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, ao consultar o extrato de pagamento de sua aposentadoria, “
se deparou com um desconto de R$ 65,31 (sessenta e cinco reais, e trinta e um centavos) mensal, denominado Empréstimo sobre a RMC no sistema DataPrev (conforme demonstrado abaixo), e 322 - Reserva de Margem Consignável (RMC) no sistema do Meu INSS
” (id. 123073530 - Pág. 3).

Aduz que os descontos foram efetuados de outubro de 2017 a agosto de 2019.

Defendendo que nunca houve contratação do mencionado cartão de credito consignado, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, exarando que “
a parte autora trouxe documentos que demostram os descontos efetuados pelo banco requerido em eu benefício previdenciário [...], ao passo que a instituição ré não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a contratação e, consequentemente, a licitude das cobranças
”. (id. 123073569 - Pág. 5).

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso posto, cumpre esclarecer que deixou a instituição bancária apelante de cumprir com seu ônus probatório estabelecido no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não apresentando documentos hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, deixando de demonstrar a regularidade dos descontos efetuados por meio de documento que comprove a contratação dos serviços, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos valores referentes ao contrato objeto da lide, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
-
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE

- QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...)
Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral
. (N.U 0000233-82.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022). A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota que o quantum deve ser mantido por respeitar os critérios para fixação. (TJMT - N.U 1001845-85.2020.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
-
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
- DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
- CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora vítima de fraude na contratação de cartão de crédito consignado impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre a Autora e o Réu, bem como o cancelamento do contrato e do cartão de crédito, vinculados ao benefício previdenciário da parte requerente.
Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária
,
que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
.
Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa
. O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, uma vez que atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. (TJMT - N.U 0000601-94.2017.8.11.0109, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022